Tribunal: CARF
Processo: 10735.903792/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.903792/2008-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.136 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
COLÉGIO SÃO JOSÉ SOCIEDADE CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja averiguado
se os débitos declarados na compensação deste processo foram incluídos no parcelamento
previsto pela Lei no 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, colaciono relatório proferido pela decisão da
DRJ/RJ1:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP no
23064.24826.140104.1.3.040523, transmitida em 14/01/2004, de crédito referente a
valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente, em 31/10/1999 a título de
Contribuição para o PIS, atinente ao período de apuração 10/1998, por meio de DARF
no valor de R$ 54.256,57, com débitos de PIS, Cofins e CSLL.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico, de folha 9, o Delegado da DRF Nova
Iguaçu, não homologou a compensação declarada, por não ter sido localizado o DARF
discriminado no PER/DCOMP.
Assim, não houve crédito disponível para compensação do débito informado na
declaração de compensação. Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 13/16) alegando, em síntese, que:
- Em 25 de novembro de 1998, foi promulgada a Lei n°. 9.715/98, que trata das
contribuições para o Programa de Integração Social PIS, e no artigo 18 afirma que esta
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903792/2008-09
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.136 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903792/2008-09

Lei entraria em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de Outubro de 1995.
- Entretanto, o artigo 18 dessa Lei foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal STF ADIN 1417, por infração ao artigo 195, § 6o da Constituição Federal.
- Por força deste dispositivo legal, as contribuições para o PIS só se tornaram legítimas
a partir de 27 de novembro de 1998, quando da promulgação da Lei n°. 9.718, sendo
devido o pagamento do mesmo, calculado sobre os fatos geradores ocorridos a partir da
data da publicação desta Lei, ou seja, 28 de novembro de 1998.
- Com isso, houve um período de vacância da Lei entre out./1995 e out./1998;
resultando evidente a inexigibilidade desta Contribuição durante este período.
Ocorre que este Contribuinte recolheu aos cofres da Fazenda Nacional durante esse
período, a título de contribuição para o PIS, o valor de R$ 24.022,88 (Vinte e Quatro
mil, vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).
Estes recolhimentos foram corrigidos pela taxa SELIC em 01 de setembro de 2003
(planilha em anexo), perfazendo o montante de R$ 54.256,57 (cinqüenta e quatro mil,
duzentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos), exatamente o mesmo
valor indicado no PER/DCOMP objeto deste, que não foi homologado pela DRF de
Nova Iguaçu.
As informações prestadas acima, sustentadas pela documentação que tem a honra de
submeter à análise desse Ilustre Colegiado, demonstram de modo inequívoco que o
débito informado no PER/DCOMP objeto deste é muito inferior ao crédito
legitimamente possuído por este Contribuinte, restando tão somente o ato de
reconhecimento pela DRF/NI da legitimidade desse crédito, o que, se feito, conferirá
condições plenas para a homologação do PER/DCOMP ora negada.
Diante dos fatos, demonstrados de forma inequívoca pelos documentos anexados, este
Contribuinte espera que essa Egrégia Delegacia de Julgamento acolha as razões
apresentadas e envie o processo à DRF de Nova Iguaçu para que esta, à luz da verdade
documental e do inequívoco amparo legal que envolve a matéria, proceda à
homologação do PER/DCOMP supra referenciado, pondo fim a uma pendência
injustificada e desgastante para todos.
É o relatório.
O acórdão proferido pela DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1995 a 31/10/1998
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DARF INEXISTENTE.
O encontro de contas feito na declaração de compensação tem como fundamento as
informações prestadas pelo contribuinte. Não encontrado o documento de arrecadação
apontado como origem do direito creditório pleiteado, sua existência não pode ser
reconhecida nem homologada a compensação declarada.
FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
A MP 1.212, de 1995, passou a produzir os efeitos jurídicos por ela pretendidos a partir
de 1o de março de 1996, quando então já decorridos noventa dias de sua publicação.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.136 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903792/2008-09

RESTITUIÇÃO PRAZO PARA RESTITUIÇÃO.
A restituição deve ser solicitada até cinco anos dos pagamentos indevidos ou a maior,
nos termos do Ato Declaratório SRF no 96, de 26 de novembro de 1999, e dos arts. 3o e
4o da Lei Complementar no118, de 2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
O recorrente, face à decisão de primeira instância, apresentou Recurso Voluntário,
alegando em síntese que: incluiu diversos débitos tributários no parcelamento previsto pela Lei
11.941/2009, contudo, não dispõe de documentos comprobatórios da totalidade dos débitos, ou
de quais os débitos incluídos no respectivo parcelamento; requer a insubsistência da decisão de
primeira instância, e a inclusão de débitos remanescentes, na PGFN ou RFB.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, e atende aos pressupostos de admissibilidade,
por isso o conheço.
No caso em comento, o recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que os
débitos em exigência foram incluídos no parcelamento da Lei n. 11.941, de 27 de maio de 2009,
mas que, em razão da inexistência de documentos probatórios, não havia como distinguir se os
débitos do presente processo administrativos foram incluídos ou não.
Para tanto, verifica-se às e-fls. 62, que foi juntado o documento relativo ao
“Recibo da Declaração de Inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da Lei no
11.941/2009”, emitido em 28/06/2010.
Em que pese a decisão de primeira instância ter abordado o mérito da questão, em
decisão datada de 06 de setembro de 2012, não é possível verificar nos autos quais os débitos
que estão incluídos no parcelamento em relação àqueles discutidos nos pedidos de compensação.
Isso porque a adesão ao parcelamento configura ato de desistência integral e
renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda fiscal proposta, mediante petição de
desistência protocolada nos processos administrativos e fiscais.
Além disso, o parcelamento especial prevista na Lei no 11.941/2009 trazia várias
modalidades, as quais poderia o contribuinte optar, para posterior consolidação. E, nesse sentido,
o recibo de declaração de inclusão total dos débitos não reflete a realidade do conta corrente do
recorrente, tão menos infere no cotejo entre os débitos incluídos e aqueles discutidos nos pedidos
de compensação.
Dispositivo
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.136 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903792/2008-09

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência à Unidade de Origem, para que seja averiguado se os débitos declarados na
compensação deste processo foram incluídos no parcelamento previsto pela Lei no 11.941/2009.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital